Tribunal: TCU
Processo: 022.526/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações feitas em acórdão proferido em auditoria cujo objetivo era analisar se os procedimentos da Petrobras, para elaboração de estimativas de custos, em função do grau de maturidade dos projetos e das bases de dados de custos, mitigam ou previnem os riscos de subavaliação/superavaliação das estimativas utilizadas como subsídio a Estudos de Viabilidade Técnica-Econômica (EVTE) e à orçamentação referencial para contratações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações contidas no Acórdão 2662/2021-TCU-Plenário , decorrente de auditoria que examinou os procedimentos para elaboração de estimativas de custos da Petrobras utilizadas como subsídio a estudos de viabilidade técnica/econômica - EVTE, ou, de sobrepreço, nos orçamentos para contratações no segmento de Exploração e Produção (E&P) de petróleo e gás natural. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 250, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar atendidas as determinações constantes dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 2662/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à Petrobras e demais interessados; e 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.